Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703871-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23094913) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento movida por JKA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido proceda à baixa dos gravames das motocicletas indicadas na inicial. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 80230687 dos autos de referência): Recebo a emenda à inicial de Id. 80103265. Retifique-se o valor da causa para R$ 91.836,00 (noventa e um mil oitocentos e trinta e seis reais). Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que o requerido proceda à baixa dos gravames dos veículos junto à autoridade de trânsito, sob pena de multa a ser fixada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de que não foi efetuada a baixa do gravame das motocicletas, mesmo após quitado o financiamento junto ao credor fiduciário, no caso o requerido. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a ausência de baixa dos gravames tem causado dificuldades e danos à autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a reinserção dos gravames baixados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o requerido proceda à baixa dos gravames das motocicletas, junto à autoridade de trânsito competente, conforme cédula de crédito bancário de Id. 80103273, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se, com urgência, o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Inconformado, aduz o banco réu que o gravame das motocicletas advém do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, sendo que a ausência de baixa /retirada do referido ônus se deu por negligência da autora, que não seguiu o procedimento de transferir o bem no prazo previsto em lei. Argumenta que, comprovada a culpa exclusiva da agravada, não há que se falar em responsabilização ou imputação de qualquer obrigação ao agravante. Pede a sustação dos efeitos da r. decisão, ante a impossibilidade de reversibilidade da decisão concessiva, bem como pelo perigo de desfalque da garantia na operação que financiou as motocicletas. Subsidiariamente, requer que a recorrida seja compelida a prestar caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que o recorrente possa vir a sofrer, caso se sagre vencedor ao final, bem como a redução da multa fixada pelo Juízo a quo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato de Cédula de Crédito Comercial (ID 80103273 dos autos de referência), em abril de 2018, no valor de R$ 73.640,00 (setenta e três mil, seiscentos e quarenta reais), com vencimento final 15.4.2021, para aquisição de dez motocicletas mediante financiamento. O recibo de quitação de ID 80103272 (autos de referência), emitido pela instituição financeira recorrente, atesta que o recorrido efetuou o pagamento integral de débito, motivo pelo qual foi dada plena quitação ao ajuste, em fevereiro de 2020. No entanto, verifica-se que mesmo após quase um ano do adimplemento total da dívida, permanece junto ao DETRAN o gravame em pelo menos nove das dez motocicletas adquiridas, conforme extratos do sistema do órgão de trânsito, datados de dezembro de 2020 (ID 80103274 dos autos de referência). Ressalte-se que as conversas de whatsapp juntadas pelo autor (ID 80103283 dos autos de referência), demonstram que buscou a instituição financeira em diversas oportunidades para solucionar o entrave, contudo, sem sucesso. Ora, inconcebível que o agravado esteja há quase um ano tentando regularizar a transferência do bem e, ante a negligência da ré, tenha que buscar judicialmente referido direito. As justificativas da ré não se mostram plausíveis no sentido de que o autor não seguiu o procedimento devido para a transferência do bem, no prazo legal, bem como que há perigo de desfalque da garantia na operação que financiou as motocicletas, pois é incontroverso que o ajuste está quitado, consoante recibo emitido pelo próprio recorrente. O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a irreversibilidade da medida deve ser mensurada cum grano salis, levando-se em consideração os interesses jurídicos envolvidos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2o, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2o, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto. 2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208) Logo, havendo prova suficiente a emprestar verossimilhança à alegação de que o autor pagou todo o preço das motocicletas, conclui-se que o agente financeiro ora agravante é o responsável pela baixa no gravame e deve, por isso, encetar todas as providências necessárias à transferência do bem, sob pena de malferimento das regras que regem o microssistema da lei consumerista. Sobre a matéria, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. SUCUMBÊNCIA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da instituição financeira à obrigação de fazer referente à baixa do gravame para transferência do veículo alienado fiduciariamente perante o órgão de trânsito, bem como o pleito de indenização por danos morais e materiais, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 2. A obrigação de dar baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) após quitação do financiamento incumbe à instituição financeira, ao passo que a exclusão da restrição junto ao órgão de trânsito compete ao próprio DETRAN, após manifestação do proprietário do automóvel, que deve dirigir-se ao órgão para apresentar documentos, pagar os emolumentos correspondentes e realizar a vistoria do veículo. [...] 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1290690, 07143652520198070020, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 21/10/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada – destaquei). Consigno, por fim, que o valor arbitrado pelo Juízo a quo para cumprimento da medida de urgência se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo nenhuma dificuldade ao réu no seu cumprimento, visto se tratar de providência corriqueira tomada por instituições financeiras. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador